Tribunal: TJES
Processo: 0011412-86.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011412-86.2017.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: CASA DOS UNIFORMES EIRELI - EPP
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
MUNICIPIO DE SERRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra que, nos autos da ação monitória ajuizada por
CASA DOS UNIFORMES EIRELI,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a municipalidade ao pagamento de R$1.467.000,00 a parte autora, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança sobre o valor de cada data de vencimento ocorrido com a apresentação da nota fiscal.

Em suas razões recursais, sustenta o
MUNICIPIO DE SERRA
que:
(1)
o pagamento do Contrato n. 239/2012, celebrado com a apelada, foi suspenso, conforme justificativa assinada pela Secretária de Finanças do Município, publicada no Diário Oficial dos Municípios em 19/08/2015, em razão da Notificação n. 539/2015, do E. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
(2)
em se tratando de condenações em face da Fazenda Pública, ainda que provenientes de responsabilidade contratual, não há que se falar na aplicação da súmula 54 do STJ, de modo que os juros devem ser calculados a partir da data da citação do apelante;
(3)
ao declarar que o valor histórico postulado pela apelada deve ser corrigido pelo IPCA-E, e sobre ele deve ser aplicado juros na forma do 1º-F da Lei 9494/97, deveria ter acolhido os embargos monitórios, condenando a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o excesso apurado.

Em contrarrazões, argumenta
CASA DOS UNIFORMES EIRELI
que:
(1)
o apelante não impugna os fundamentos lançados na sentença testilhada, inexistindo confronto direto ao mérito do
decisum
;
(2)
a decisão que a municipalidade se escora é oriunda da própria Procuradoria do Município, que ao receber notificação do Tribunal de Conta, entendeu por bem recomendar e suspender os pagamentos até decisão de mérito nos autos do processo em andamento no Tribunal de Contas;
(3)
para obrigações positivas e líquidas, os juros são devidos a partir do vencimento;
(4)
não há que se falar em inversão do ônus de honorários de sucumbência.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

No caso dos autos, fora celebrado contrato de n. 239/2012, decorrente do pregão presencial n. 243/2011, no qual restou entabulado entre o
MUNICIPIO DE SERRA
e
CASA DOS UNIFORMES EIRELI
contrato de prestação de serviço de confecção de uniformes escolares para alunos da rede municipal de ensino da educação básica do município.

De acordo com os termos contratuais, o preço global do contrato foi ajustado em R$2.497.100,00 (dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil e cem reais), com efetuação do pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente.

Ao decorrer da marcha processual, a perícia técnica atestou que houve o estrito cumprimento dos termos contratuais pela autora/apelada, tendo sido confeccionados e entregues 17.500 (dezessete mil e quinhentas) bermudas e 130.000 (cento e trinta mil) camisetas de manga curta, no valor total de R$2.497.100 (dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil e cem reais). Ainda, constatou o
expert
que a Administração Pública efetuou o pagamento de R$1.030.100,00 (um milhão trinta mil e cem reais), restando um saldo remanescente de R$1.467.000,00 (um milhão quatrocentos e sessenta sete mil reais).

Pois bem.

Conquanto o recorrente alegue que deixou de efetuar os pagamentos em razão de decisão do Tribunal de Contas, verifico que inexiste qualquer comando neste sentido. Em verdade, após análise detida dos presentes autos, pude notar que o TCE/ES indeferiu a medida cautelar de suspensão dos pagamentos referentes à execução do contrato em questão, requerida na representação, de modo que nunca existiu qualquer óbice ao adimplemento da avença.

Aliás, ainda que houvesse sido reconhecida qualquer ilegalidade do contrato, restou cabalmente comprovado que o serviço contratado fora efetivamente prestado, de maneira que
não pode o Poder Público se valer de nulidades para se furtar ao dever de pagamento dos serviços que efetivamente usufruiu, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO STJ. SÚMULA 83/STJ. AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, Á LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS CONCLUIU PELO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. REVISÃO DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013; REsp 859.722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2009.

II. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, afigura-se acertada a decisão ora agravada que, com fundamento na Súmula 83 do STJ, obstou o processamento do Recurso Especial.

III. No que diz respeito à instrução da ação monitória, tendo o Tribunal a quo assentado que os documentos acostados aos autos evidenciam a prestação do serviço e são hábeis a justificar o pleito, entender de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 542.215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBLIDADE DE EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. A INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FORMAL NÃO EXIME A ADMINISTRAÇÃO DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE.

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA TELEMAR DESPROVIDO.

1. O ordenamento jurídico em vigor, exige que a contratação de obras, serviços, compras e alienações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e entidades da administração pública indireta, esteja subordinada ao princípio constitucional da obrigatoriedade da licitação pública, no escopo de assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa.

2. Ocorre que, no caso dos autos, restou fixado no aresto a quo a existência de contrato verbal entre as partes, da mesma maneira que ficou caracterizada a essencialidade dos serviços prestados pela empresa ora Recorrida (serviços de manutenção de linhas telefônicas), os quais, portanto, não poderiam ser paralisados, razão pela qual não poderia a Administração solicitar a sua continuação, entabulando contrato verbal com a empresa, e depois deixar de pagá-los, sob a alegação de ausência de cumprimento de formalidades que estavam a seu cargo, em razão do princípio que veda o enriquecimento sem causa, também aplicável à Administração Pública.

3. O art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93, prestigiando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem causa, expressamente, consigna que a nulidade do contrato administrativo não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado por esta Corte. Precedentes: AgRg no AREsp 275.744/BA, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.6.2014, REsp. 1.148.463/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.12.2013, AgRg no REsp.

1.383.177/MA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.8.2013.

5. Agravo Regimental da TELEMAR NORTE LESTE S/A desprovido.

(AgRg no AREsp 450.983/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 18/11/2014)

No que concerne à correção monetária e juros de mora, tenho que não merece acolhimento a remessa necessária, eis que o decidido se encontra em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça que, em casos semelhantes, tem adotado como índice de correção monetária o IPCA-E e os juros moratórios pela taxa remuneratória da caderneta de poupança. Colaciono:

ACÓRDÃO EMENTA: CONSTITUCIONAL, PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS. NÃO PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. CONDENAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil, a Ação Monitória é instrumento hábil à exigibilidade de prestação pecuniária, obrigação de fazer ou entrega de coisa, devidamente comprovada por documento escrito sem eficácia de título executivo. II. In casu, o Recorrido demonstrou a existência de um Contrato de Aluguel de Bens com o Município Recorrente (fls. 10/16), não havendo sido pagas, pelo referido Município, as Notas Fiscais relativas aos meses de junho a outubro de 2008, impondo-se a condenação do Ente Municipal ao pagamento dos valores devidos. III. Os pagamentos realizados pela Fazenda Pública serão efetivados através de precatório que serão pagos em ordem cronológica e deverão ser incluídos pelo ente público em seu orçamento. Os precatórios judiciários apresentados até o dia 1º de julho de um determinado ano serão pagos até o final do exercício financeiro seguinte, nos termos do artigo 100, § 5º, da Constituição Federal. IV. Na hipótese, afigura-se manifestamente descabida a alegação do Recorrente acerca da impossibilidade de incidência de juros de mora sobre os valores decorrentes do descumprimento contratual cobrados na Ação Monitória, na medida em que a incidência de juros moratórios em caso de mora do poder público, que ocorrerá após o fim do exercício financeiro em que o precatório judicial deveria ter sido pago, nos termos do artigo 100, caput e 5º, da Constituição Federal, em nada se relacionada com a incidência de juros moratórios, pelo descumprimento da relação firmada entre as partes.
V. Esta Egrégia Segunda Câmara Cível, em demanda semelhante, envolvendo o não pagamento pelo Ente Municipal da contraprestação pecuniária pelos bens ou serviços contratados que lhe foram efetivamente prestados ou disponibilizados de boa-fé, restou determinado que nas condenações administrativas em geral, relativas a períodos posteriores à Lei nº 11.960/09, o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E e os juros moratórios são regidos pela taxa remuneratória da caderneta de poupança
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 064180017861, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021). VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação/ Remessa Necessária, 011100124426, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021)

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, embora pretenda o apelante a incidência da súmula 54 do STJ - que trata da incidência de juros moratórios em responsabilidade extracontratual -, devo lembrar que a situação dos autos difere do precedente invocado, na medida em que a ação em questão visa à cobrança de obrigação positiva e líquida, com vencimento ajustado.

Em casos semelhantes, o C. STJ vem entendendo que, ainda que a cobrança ocorra por meio da ação monitória, os juros de mora devem fluir a partir da data do inadimplemento. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. A alegação de afronta ao artigo 489 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluir a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material
. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.997.751/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO. VENCIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem, no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa ou em abusividade das cláusulas contratuais, demandaria a análise e interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.775.471/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Sendo assim, tendo o contrato estabelecido o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, tenho que a data do vencimento restou previamente ajustada, razão pela qual incide o entendimento acima colecionado.

Por fim, inexistem razões para inverter o ônus da sucumbência, haja vista que a parte requerente sagrou-se vencedora em maior parte dos pedidos.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda,
nego provimento
à remessa necessária.

Na forma do §11º do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES - INADIMPLEMENTO DA MUNICIPALIDADE - AUSÊNCIA DE DECISÃO DO TCE/ES DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SE FURTAR DO PAGAMENTO DE SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - JUROS DE MORA PELA TAXA REMUNERATÓRIA DA CADERNETA DE POUPANÇA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Conquanto o recorrente alegue que deixou de efetuar os pagamentos em razão de decisão do Tribunal de Contas, verifica-se que inexiste qualquer comando neste sentido. Em verdade, após análise detida dos presentes autos, pode-se notar que o TCE/ES indeferiu a medida cautelar de suspensão dos pagamentos referentes à execução do contrato em questão, requerida na representação, de modo que nunca existiu qualquer óbice ao adimplemento da avença.

2 –
Ainda que houvesse sido reconhecida qualquer ilegalidade do contrato, restou cabalmente comprovado que o serviço contratado fora efetivamente prestado, de maneira que não pode o Poder Público se valer de nulidades para se furtar ao dever de pagamento dos serviços que efetivamente usufruiu, sob pena de enriquecimento sem causa.

3
- No que concerne à correção monetária e juros de mora, não merece retoques a sentença em remessa necessária, eis que o decidido se encontra em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça que, em casos semelhantes, tem adotado como índice de correção monetária o IPCA-E e os juros moratórios pela taxa remuneratória da caderneta de poupança.

4
- Em relação ao termo inicial dos juros de mora, embora pretenda o apelante a incidência da súmula 54 do STJ - que trata da incidência de juros moratórios em responsabilidade extracontratual -, cabe lembrar que a situação dos autos difere do precedente invocado, na medida em que a ação em questão visa à cobrança de obrigação positiva e líquida, com vencimento ajustado.

5
- Em casos semelhantes, o C. STJ vem entendendo que, ainda que a cobrança ocorra por meio da ação monitória, os juros de mora devem fluir a partir da data do inadimplemento. Sendo assim, tendo o contrato estabelecido o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, tem-se que a data do vencimento restou previamente ajustada, razão pela qual incide o entendimento da Corte Cidadã.

6
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.